Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO.
1. A extinção do processo por falta de citação não esvazia o evidente interesse do credor na causa, cabendo apenas a hipótese de abandono da causa (CPC, 485, III), acompanhada de todos os seus requisitos.
2. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
3. Deu-se provimento ao recurso.